Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-47.2019.8.11.0012
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000301-47.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GENSARI MARTINS RODRIGUES - CPF: 503.492.441-20 (APELADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO DEVIDA POR INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA. TABELA DE GRADAÇÃO DAS LESÕES. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

De acordo com o §1º do art. 3º da Lei 6.194/74, modificado pela Lei 11.945/2009, a indenização relativa ao seguro DPVAT deve ser calculada levando em consideração a gradação das lesões experimentadas, observados os percentuais previstos na tabela inserida por esta nova Lei.

2.

Observado o grau de lesão residual em cada um dos segmentos corporais atingidos deve-se proceder à adequação do valor da condenação.

3.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1000301-47.2019.8.11.0012

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

APELADO: GENSARI MARTINS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT que, no âmbito da Ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, proposta por
GENSARI MARTINS RODRIGUES
, julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais para condenar a parte Requerida a pagar à parte autora, a título de indenização securitária o importe de R$ 7.088,00 (sete mil e oitenta e oito reais), acrescidos de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora desde a citação (Súmula 426/STJ), o que faço com arrimo no art. 487, I do CPC.
Por fim, condenou a parte requerida em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Id. 212742826 – pág. 1/4).

O apelante recorre,
inquinando por equivocado o cálculo do valor da indenização devida
.
Destaca que a perícia consignou que a invalidez não é completa, mas sim de repercussão funcional quantificada em 50% (cinquenta por cento), aplicando-se, portanto, o disposto no inciso II do artigo 3º acima mencionado, de maneira que o percentual correspondente à perda da repercussão funcional sofrida pela vítima deverá ser calculado sobre a importância anteriormente encontrada: R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) x 50% = R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), defendendo ser este o valor devido a titulo de indenização securitária.

Por fim, requereu a reforma da sentença
para que eventual condenação seja limitada ao grau de invalidez apurado em sede de perícia médica, sobre aquele contido na tabela para cálculo da invalidez permanente, vigente ao tempo do fato, com arrimo nos Enunciados 474 e 544 do STJ e Lei n. 11.945/09, limitando-se ao valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), (Id. 212742840 – pág. 1/4).

Preparo tempestivo e adequado, (Id. 212993173).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 212742847 – pág. 1/4).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT que, no âmbito da Ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, proposta por
GENSARI MARTINS RODRIGUES
, julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais para condenar a parte Requerida a pagar à parte autora, a título de indenização securitária o importe de R$ 7.088,00 (sete mil e oitenta e oito reais), acrescidos de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora desde a citação.

Cinge-se a controvérsia recursal em atestar o acerto, ou não, da sentença prolatada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a pagar ao autor, a título do seguro DPVAT, o importe de
R$ 7.088,00 (sete mil e oitenta e oito reais), em decorrência do acidente automobilístico que causou invalidez permanente do autor, em razão da sequela irreversível no tornozelo direito, conforme apurado no laudo pericial judicial (Id. 212742821 – 3).

De plano, registro a aplicabilidade ao caso das disposições da Lei n. 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.945/2009, para fins de quantificação da indenização devida, conforme previsão do art. 3º, II:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do 'caput' deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista na alínea 'a', procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a setenta e cinco por cento para as perdas de repercussão intensa, cinquenta por cento para as de média repercussão, vinte e cinco por cento para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de dez por cento, nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

Ademais, a matéria restou sumulada pelo Colendo STJ, que reconheceu a necessidade de apuração do grau de invalidez do beneficiário para pagamento proporcional. Confira-se:

"Súmula nº 474: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez."

Nos termos da perícia realizada sob o crivo do contraditório (Id. 212742821 – pág. 1/5) constatou-se que, em decorrência do acidente automobilístico, o apelado, sofreu dano “irreversível no tornozelo direito, inclusive com dificuldade de locomoção do tornozelo direito com o avanço da idade”.

Logo, pelos elementos do laudo pericial, verifica-se que laborou em equivoco o Magistrado ao aplicar o percentual de 50% (cinquenta por cento) do limite indenizatório previsto em lei, porquanto não se trata de “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés”, mas, sim, a toda evidência, de lesão de tornozelo.

Neste viés, segundo apurado pelo
expert
do juízo, a lesão definitiva e causadora de incapacidade parcial permanente, grau moderado, em percentual equivale a 50% (cinquenta por cento).

Nesse sentido, a tabela contida no anexo da Lei n. 6.194/1974, prevê que, para danos em virtude da perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, o percentual máximo corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do capital segurado, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que equivale ao montante de R$3.375,00 (treze mil e setenta e cinco reais).

Contudo, deve se observar a gradação da lesão que acomete o apelado/autor (art. 3º, §1, II), apurada como sendo de grau moderado, em percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento).

Portanto, deve ser realizado o seguinte cálculo: R$ 13.500,00 x 25% (percentual tabelado) x 50% (percentual da real perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo da parte apelada) = R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Logo, faz jus o autor/apelado ao recebimento do valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta sete reais e cinquenta centavos), razão pela qual, a sentença há que ser em parte reformada.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.
CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009. ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ). ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009, de modo que não se observando tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC. Nos termos da Súmula n. 426 do STJ, os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.
(TJ-MT - AC: 1003172-76.2021.811.0013, Relator: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023).

(...) 1. Em se tratando de danos segmentares parciais, a valoração das lesões será efetivada separadamente, conforme se infere da planilha anexa à Lei federal nº 6.194/74, limitado ao teto indenizatório de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 1.2. In casu, o laudo pericial constatou que o autor/agravado sofreu invalidez parcial permanente incompleta de grau leve (25%) em dois (02) membros diferentes (um superior e outro inferior),

razão pela qual o quantum indenizatório deve ser calculado com base em cada lesão apurada,

conforme ocorreu na hipótese sub examine. (...). Agravo interno conhecido e parcialmente provido. (TJGO - 6a Câmara Cível - Apelação Cível n. 5422943.44.2019.8.09.0105 - DJ de 15/04/2024 - Relatora: Desa.
Sandra Regina Teodoro Reis).

Ante o exposto
PROVEJO EM PARTE
o recurso para reformar a sentença e, reduzir o valor da condenação para
R$ 1.687,50 (mil reais seiscentos e oitenta sete e cinquenta centavos),
a título de indenização securitária – DPVAT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024